Tribunal: TJDFT
Processo: 0753369-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) No do Processo: 0753369-56.2024.8.07.0000 AUTOR: CARLOS EMILIO JUNG REU: LUIS HENRIQUE MARQUES PEREIRA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se da Carta Precatória n° 10071385791, oriunda da Comarca de Dois Irmãos - RS, que tem por objeto a intimação do Executado, com endereço no Distrito Federa, acerca da penhora. Há equívoco na distribuição da referida Carta Precatória, pois, além de ter sido distribuída em duplicidade, visto que já foi protocolado outro expediente, sob no 0753367-86.2024.8.07.0000, também não foi observado que, segundo a Portaria Conjunta 83, de 19 de julho de 2018, deste Tribunal de Justiça (com as devidas alterações), para o envio das precatórias ao TJDFT, os advogados deverão seguir as orientações ali descritas, bem como o Manual de distribuição de carta precatória - PJe. https://www.tjdft.jus.br/servicos/carta-precatoria/manual-juizo-deprecante-carta-precatoria.pdf. A Carta Precatória de competência comum deve ser distribuída, via sistema PJe, à Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal – VAMRECDF, situada em “BRASÍLIA - FÓRUM DES. JOSÉ JÚLIO LEAL FAGUNDES. Ante o exposto, diante da duplicidade de distribuição do mesmo expediente de comunicação e das recomendações já terem sido descritas no ProceComCiv no 0753367-86.2024.8.07.0000, dê-se baixa na distribuição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora